Tribunal: TJPA
Processo: 0003244-03.2019.8.14.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIME DE TRÃFICO ILÃCITO DE DROGAS â ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 â RECURSO DA DEFESA â ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA â IMPOSSIBILIDADE â PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - DOSIMETRIA - READEQUAÃÃO DA PENA BASE AO MÃNIMO LEGAL â INVIABILIDADE â PENA BASE AFERIDA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO EM FACE DE VETOR DESFAVORÃVEL QUE AUTORIZOU O INCREMENTO â SUMULA 23 DO TJPA â RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO â INAPLICABILIDADE â NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÃRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE â DECOTE OU REDUÃÃO DA PENA DE MULTA â IMPOSSIBILIDADE â TRATA-SE DE SANÃÃO QUE DECORRE DE IMPOSIÃÃO LEGAL E INTEGRA O PRECEITO SECUNDÃRIO DO TIPO PENAL â PRECEDENTES â ALTERAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA â INOCORRÃNCIA â O QUANTUM DE PENA APLICADO EXIGE O REGIME SEMIABERTO â ART. 33,Â§ 2Âº âBâ DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA EM 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 625 DIAS-MULTA - DECISÃO UNÃNIME. I â NÃ£o assiste razÃ£o ao apelante quando alega inocÃªncia, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiÃªncia de provas. Os autos apresentam um conjunto probatÃ3rio coeso e apto a ensejar a sua condenaÃ§Ã£o pelo delito de trÃ¡fico de drogas, uma vez que o prÃ3prio acusado teria admitido a prÃ¡tica delituosa;II - NÃ£o hÃ¡ como se acolher a versÃ£o traÃ§ada pela defesa, no sentido de que o denunciado nÃ£o praticou o trÃ¡fico de entorpecentes, por ser usuÃ¡rio da droga apreendida em seu poder. Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade hÃ¡ de ser auferida frente aos demais elementos de prova;III â Na fixaÃ§Ã£o da sanÃ§Ã£o inicial dos crimes de trÃ¡fico de drogas devem ser analisados, com preponderÃ¢ncia sobre o disposto no art. 59 do CÃ3digo Penal, a natureza e a quantidade da substÃ¢ncia ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinaÃ§Ã£o expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Dito isso, o juÃzo singular, fixou a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusÃ£o, uma vez que considerou o vetor da culpabilidade desfavorÃ¡vel ao acusado. Sumula 23 do TJPA;IV - Com efeito, data vÃªnia ao impetrante, nÃ£o Ã© possÃvel a isenÃ§Ã£o da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanÃ§Ã£o que decorre de imposiÃ§Ã£o legal, a qual integra o preceito secundÃ¡rio do prÃ3prio tipo penal, nÃ£o estando a autoridade judiciÃ¡ria autorizada a excluir a sua incidÃªncia, conforme a condiÃ§Ã£o econÃ ́mica do condenado; V â Pena de multa, nÃ£o se mostrou possÃvel a reduÃ§Ã£o do valor fixado em sede de sentenÃ§a condenatÃ3ria nos autos do processo de conhecimento, uma vez que tal alteraÃ§Ã£o violaria o instituto da coisa julgada, ofendendo a seguranÃ§a jurÃdica que vige em nosso ordenamento; VI - Destarte os argumentos produzidos, segue o rÃ©u condenado a pena de 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 625 DIAS-MULTAVII - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: AFUÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0003244-03.2019.814.0002.
APELANTE: ANDREY SOUZA CARVALHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - PENA BASE AFERIDA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO EM FACE DE VETOR DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZOU O INCREMENTO - SUMULA 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE - DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - TRATA-SE DE sanção que decorre de imposição legal E integra o preceito secundário do tipo penal - PRECEDENTES - alteração do regime inicial de cumprimento de pena - INOCORRÊNCIA - O
QUANTUM
DE PENA APLICADO EXIGE O REGIME SEMIABERTO - ART. 33,§ 2º ¿B¿ DO CP - recurso conhecido e IMPROVIDO PARA MANTER A PENA EM 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa - decisão unânime.
I - Não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, uma vez que o próprio acusado teria admitido a prática delituosa;
II - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o denunciado não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder. Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade há de ser auferida frente aos demais elementos de prova;
III - Na fixação da sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Dito isso, o juízo singular, fixou a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão, uma vez que considerou o vetor da culpabilidade desfavorável ao acusado. Sumula 23 do TJPA;
IV - Com efeito, data vênia ao impetrante, não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado;
V - Pena de multa, não se mostrou possível a redução do valor fixado em sede de sentença condenatória nos autos do processo de conhecimento, uma vez que tal alteração violaria o instituto da coisa julgada, ofendendo a segurança jurídica que vige em nosso ordenamento;
VI - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de
06 anos e 03 meses de reclusão EM REGIME SEMIABERTO e pagamento de 625 dias-multa
VII - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, 02 de agosto de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ANDREY SOUZA CARVALHO,
inconformado com a sentença que o condenou a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca da Afuá/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, que as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação, uma vez que a confissão do réu teria ocorrido para proteger terceiros devido as circunstâncias, assim, restaram justificada a absolvição do réu por negativa de autoria. Noutro ponto, asseverou que a dosimetria deveria ser reavaliada uma vez que não houve justificação idônea para incrementar a pena base, bem como, deveria ser reconhecido o tráfico privilegiado. Por fim, pugnou pela diminuição da pena de multa adotada, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, além da substituição da pena por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória. em linhas gerais, que no dia 03/07/2019. por volta das 18h00, policiais civis e militares receberam notícia de que um casal estaria comercializando entorpecentes no apartamento em que residiam os acusados. Dirigiram-se ao local indicado, onde puderam observar o trânsito de conhecidos usuários de entorpecentes, os quais conversavam com Andrey e este trazia drogas do interior do imóvel para entregar aos usuários. Prossegue a denúncia esclarecendo que durante a abordagem os policiais encontraram no interior do apartamento do casal. a quantidade de 15g (quinze gramas) de substância entorpecente. tipo crack, dividida em 11 (onze) papelotes, além de RS I50,00 (cento e cinquenta reais).

Devidamente processado, o acusado ANDREY SOUZA CARVALHO, foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.
TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões, que as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação, uma vez que a confissão do réu teria ocorrido para proteger terceiros devido as circunstâncias, assim, restaram justificada a absolvição do réu por negativa de autoria. Noutro ponto, asseverou que a dosimetria deveria ser reavaliada uma vez que não houve justificação idônea para incrementar a pena base, bem como, deveria ser reconhecido o tráfico privilegiado. Por fim, pugnou pela diminuição da pena de multa adotada, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, além da substituição da pena por restritiva de direito.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto que alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
¿a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática¿.

Não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, uma vez que o próprio acusado teria admitido a prática delituosa, de que a droga apreendida, teria sido deixada por uma pessoa conhecida por "DARLEY". Aliado ao fato de que o réu de deslocava todos os dias para a praça, acompanhada de JORDANA SUELY LIMA DA TRINDADE "para fazer dinheiro", em outras palavras, fazer o comercio da droga.

Depreende-se do acervo que o Laudo Toxicológico Definitivo juntado à (fls.28), atestou resultado POSITIVO para substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida conto COCAÍNA na substância petrificada bege, pesando um total de 15 g (quinze gramas).

Alinhados aos argumentos alhures, a prova oral produzida através do depoimento do Policial WILLIAN COSTA LEMOS que, realizou a prisão em flagrante do Acusado. (mídia fls. 51), ratifica os termos da exordial acusatória, vejamos:
"Que viu usuários de drogas entrando e saindo do apartamento dos acusados. Que confirmou que o apartamento era do casal acusado. Que no apartamento dos acusados encontrou um saco de drogas; que na ocasião do flagrante, ANDREY assumiu a propriedade da droga."

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
E ainda o STJ:
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.
2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de negativa de autoria ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de Drogas), sendo de rigor a manutenção da condenação.
DOSIMETRIA

Na fixação da sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Dito isso, o juízo singular, fixou a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão, uma vez que considerou o vetor da culpabilidade desfavorável ao acusado. Sumula 23 do TJPA:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Com efeito, o juízo, habilmente, deixou de utilizar os antecedentes do acusado na primeira fase da dosimetria. Contudo, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, efetuou a devida compensação com a agravante da reincidência, alinhando-se, de maneira hermética, ao princípio da proporcionalidade.
(...) Na segunda etapa da dosimetria da sanção, verifico a ocorrência da atenuante concernente à confissão espontânea (Art. 65, inciso III, alínea "d", CPB) e da agravante de reincidência, sendo ambas preponderantes se compensam, restando assim inalterada a pena base (...).

De fato, com a confissão do réu, e se esse mister foi considerado no
decisum
guerreado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, notadamente se a sua confissão é utilizada para a motivação do édito condenatório. Todavia, o
decisum
objurgado abordou a questão, observando que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, seriam igualmente preponderantes, e por conta disso, devem ser compensadas, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

Da leitura do artigo, notou-se que a reincidência, por disposição expressa, deve ser considerada como circunstância preponderante. Por outra via, a confissão espontânea também deve preponderar, na medida em que se atém diretamente à personalidade do agente. Neste impasse, cumpre trazer à colação trecho do entendimento esposado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, quando do julgamento do HC 94.051/DF:
"Com efeito, a confissão revela, sim, traço da personalidade do agente, indica arrependimento e desejo de emenda, o que, invariavelmente, conduz à conclusão do acerto do raciocínio da Relatora e, no meu sentir, portanto, merece apoio".
Ainda acerca do assunto José Antônio Paganella Boschi ensina:
Os tribunais, por isso, em seu laborioso trabalho de interpretação, passaram a considerar como dados inerentes à personalidade, para conferir conteúdo preponderante, circunstâncias da menoridade do agente (inc. I do art. 65) e da confissão espontânea à autoridade (inc. III, letra 'd' do art. 65), porque elas indicam a necessidade de maior consideração ao agente que ainda não desenvolveu plenamente sua maturidade e ao que confessou a autoria do crime por evidenciar maior personalidade moral. (Das penas e de seus critérios de aplicação, Livraria do Advogado, 2ª ed., pág. 292).
Nesse sentido:
... A Terceira Seção desta Corte, em 23/5/2012, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. Em 10/4/2013, o entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Especial 1.341.370/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos. (HC 585.053/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020).

Ocorre que diante do fato apresentado pela defesa, a presença de causa atenuante não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo, o qual configura entendimento pacífico a impossibilidade de redução da pena ao patamar mínimo em razão da atenuante da confissão. É entendimento dominante e majoritário de que a pena-base não pode ficar aquém do mínimo, conforme Súmula 231 do STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nem além do máximo¿. Nessa linha de raciocínio, confira-se os julgados: ¿
Nesse sentido:
(...) ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES APÓS A TERCEIRA ETAPA. INVIABILIDADE. ORDEM DE FIXAÇÃO DA PENA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 68 DO CP. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 2. Assim, fixada a pena-base no piso legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea com redução da sanção intermediária, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. Precedente. 3. Não há falar em aplicação das atenuantes supramencionada, após a terceira etapa da dosimetria, uma Apelação Criminal nº 0001413-33.2016.8.16.0142 fls. 12 ESTADO DO PARANÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA vez que o art. 68 do Código Penal prevê expressamente que as atenuantes e as agravantes devem incidir após a escolha da sanção inicial e antes das causas de aumento e de diminuição. (..) 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 367.200/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. "Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, elas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante a Súmula 231 desta Corte." (HC 328.132/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015) Habeas corpus não conhecido. (HC 311.871/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 11/05/2017) APELAÇÃO CRIME - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL)- INCONFORMISMO DOS RÉUS - PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - NÃO ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A GRAVE AMEAÇA NA CONDUTA DELITIVA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL AO CASO - CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEÇA - GRAU DE REPROVABILIDADE QUE EXIGE UMA INTERVENÇÃO ESTATAL - DOSIMETRIA DAS PENAS - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA - IMPROCEDÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO ARTEFATO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE - PENAS DE MULTA READEQUADAS DE OFÍCIO EM OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO DE DOSIMETRIA - VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO PELA SUA ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL - RECURSO Apelação Criminal nº 0001413-33.2016.8.16.0142 fls. 13 ESTADO DO PARANÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01 CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO 02 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - AC - 1632022-6 - Colombo - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 04.05.2017) Sendo assim, na segunda fase da dosimetria, resta impossibilitada a fixação da pena abaixo do mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão.
E ainda:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE, RECONHENCENDO A ATENUANTE DA CONFISSÃO, EFETOU A APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO MINISTERIAL TÃO SÓ PELO AFASTAMENTO DA REDUÇÃO ANTE O TEOR DO DISPOSTO NO VERBETE SUMULAR N. 231 DO STJ. PROVIMENTO DO APELO. Cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público no qual pleiteia a aplicação da súmula 231do STJ, objetivando afastar a redução da pena abaixo do mínimo legal, com a mantença da sentença nos demais termos. Recurso que merece total acolhimento. Verifica-se da sentença condenatória, em mídia audiovisual, que o d. julgador monocrático fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa; na segunda fase do cálculo de pena, reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena aquém do mínimo legal, fixando a pena intermediária em 03 anos e 09 meses de reclusão e 07 dias multa. Neste ponto, o d. julgador fundamentou que não se aplica o verbete sumular n. 231 do STJ, por entender que tal verbete violaria o princípio da individualização da pena, bem como o princípio da legalidade. Na terceira fase da dosimetria, o d. sentenciante majorou a pena na fração de 3/8 em razão das duas causas de aumento, relativas ao emprego de arma e ao concurso de agentes, fixando a pena final em 05 anos, 01 mês e 26 dias de reclusão e 09 dias multa. De fato, a sentença contrariou súmula de Tribunal Superior, encontrando-se em flagrante oposição a entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Impõe-se a aplicação do verbete sumular n. 231 do STJ A compreensão da jurisprudência trilha no sentido de que as circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base aquém do mínimo legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, porquanto tais circunstâncias influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, da fixação da dosimetria cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados, porquanto apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que tais limites podem ser transpostos. O Plenário do STF também já se manifestou pela impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal no julgamento do RE nº 597.270, reconhecendo tema de repercussão geral. Ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, incabível a aplicação de qualquer redutor, eis que a pena já se encontra em seu patamar mínimo, conforme explicitado acima, permanecendo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na terceira fase, forçoso manter-se a majoração aplicada pelo Juiz sentenciante, na fração de 3/8, acomodando-se a pena final em 05 anos, 06 meses e 13 dias multa. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL para afastar-se a redução da pena base aquém do mínimo legal, acomodando-se a pena final do apelado em 05 anos, 06 meses e 13 dias multa, no valor mínimo legal, mantida no mais a sentença. (TJ-RJ - APL: 03256297520128190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA CRIMINAL, Relator: ELIZABETE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 03/04/2013, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/04/2013).

No presente caso, em que pese militar em favor do réu a atenuante previstas no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal (confissão espontânea), inviável incrementar o aumentar o
quantum
de redução da pena aplicado pelo Juiz sentenciante, por óbice do verbete 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, as pontuais argumentações, a decisão
a quo
não comporta quaisquer reparos ou emendas, seguindo inalterada em todos os seus termos.
TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

Cediço esclarecer que no
decisum
vergastado, foi enfrentado e devidamente fundamentado, o não reconhecimento do chamado tráfico privilegiado:
11.3 -- Da Causa de Diminuição de Pena Da análise da Certidão de Antecedentes Criminais do acusado ANDREY SOUZA CARVALHO, verifica) que não se traia de réu primário, ostentando registro de sentença penal condenatória definitiva, motivo pelo qual deixo de reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, 1,1 4". da Lei 11.343/06 (...). fls. 79.
Nesse sentido:
(...) indeferimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado. Nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, o paciente dedicava-se a atividade criminosa. (...)" (STF, HC 113988, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012).

Diante das pontuais razões, a decisão
a quo
se mostrou satisfatória, uma vez que o acusado deixou de preencher um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse.

PENA DE MULTA

Quanto ao pagamento dos dias multa, data vênia o clamor do impetrante, não seria possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.

De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente:
"...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33).

Ademais, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
ANDREY SOUZA CARVALHO, condenado a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 02 de agosto de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator